Tribunal: TJDFT
Processo: 0744269-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744269-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: 2M PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E HOLDINGS LTDA AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2M Participações Imobiliárias e Holdings Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0732684-59.2023.8.07.0001, determinou o arresto nas contas da empresa agravante (Ids. 168282547 e 168854837), nos seguintes termos: “(...) Decido. Cuida a hipótese de arresto, argumentando o suscitante que foi deferido pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor original para que o patrimônio pessoal do sócio Camilo Cola Filho respondesse pelo débito, mas que esse se utiliza de outras pessoas jurídicas para blindar seu patrimônio. Verifica-se que nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0036530-24.2006.8.07.0001 foi deferido pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, assim constando da decisão de id 125760559: Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios CAMILO COLA FILHO, ANISIO JOSE FIORESI e SIDNEI PIVA DE JESUS até o suficiente para a satisfação do crédito exequendo. A busca de bens penhoráveis no patrimônio de Camilo Cola Filho mostrou-se infrutífera, não alcançando o credor a satisfação de seu crédito, nada obstante a realização de diversas diligências. Em que pese o executado Camilo Cola Filho possuir patrimônio considerável, não foi encontrado qualquer bem que pudesse ser utilizado para o pagamento do débito. Foram praticados todos os atos de busca de bens passíveis de penhora. O executado não ofereceu bens desembaraçados para garantia do crédito exequendo e não há notícia de que possua qualquer bem suficiente para o pagamento do valor devido ao exequente. Nada obstante, consta dos autos que ocupava cargo de administração na empresa MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA., percebendo vultosa remuneração. Deferido o pedido de penhora dessa remuneração em 06/07/2023, o executado renunciou ao cargo de administrador em 24/07/2023 – id’s 167082399 e 167082403 da execução. Entendo que estão presentes os requisitos para que seja deferido o arresto, uma vez que há fortes evidências de que o executado tem se utilizado de expedientes para blindar seu patrimônio em prejuízo do credor. Estabelece o Código Civil que a personalidade da pessoa jurídica pode ser desconsiderada quando restar demonstrado que o sócio abusa da personalidade jurídica, o que se caracteriza pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou quando há confusão patrimonial, nos seguintes termos: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) No caso dos autos, é verossímil a alegação do suscitante quanto a estar o executado praticando atos com o objetivo de lesar credores, mantendo seu patrimônio exclusivamente nas pessoas jurídicas, não dispondo de valores sequer para gastos corriqueiros, e distribui o patrimônio entre várias empresas, dificultando a penhora de bens. Estão presentes os requisitos para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Mas, como no caso dos autos há uma relação de consumo, para a autorização da medida basta a demonstração de que a pessoa jurídica cria obstáculo ao ressarcimento do prejuízo. Ou, no caso de desconsideração inversa, a prova de que o sócio devedor transfere para pessoa jurídica o seu patrimônio em prejuízo do credor. Trata-se da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A demonstração de que o executado não dispõe de bens penhoráveis e é sócio de diversas pessoas jurídicas, as quais dispõem de patrimônio apto à satisfação do crédito do suscitante, autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica – art. 133, § 2o, CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO. OBSTÁCULO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 2. No âmbito da legislação consumerista, a desconsideração da personalidade jurídica está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 3. A adoção de critérios mais brandos em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (CDC, art. 6o), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. 4. O mesmo vale para a desconsideração indireta, que permite o levantamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral), para responsabilizar a empresa controladora por ato praticado com aquela de modo abusivo ou fraudulento. 5. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica inversa com base na teoria menor quando demonstrada a insolvência da devedora principal e dos seus sócios, que dificultam o ressarcimento do crédito reconhecido judicialmente. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1731004, 07169316520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO A CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Análise de condições da ação se baseia na teoria da asserção e é aferida com base na narrativa da parte (in status assertionis). O agravado traz razões por que se deve, em tese, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para o fim de se alcançar o patrimonio das agravantes, que compõem o quadro social. É o quanto basta em sede definição de legitimidade passiva. 2. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que, em relação de consumo, deve ser levada a efeito quando atendidos os requisitos previstos no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual adota a teoria menor. 2.1. O art. 133, § 2o do CPC prevê a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, imputando-se responsabilidade à pessoa jurídica por obrigações constituídas pessoalmente pelo sócio, desde que obedecidos os requisitos legais. 2.2. Destaca-se também que "Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores" (Acórdão 1261032, 07094289520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.3. E a análise dos autos não permite desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: "a desconsideração de que se cogita dispensa a existência de confusão patrimonial ou abuso de personalidade e está calcada no obstáculo fático da satisfação do crédito do consumidor, sendo esse o caso dos autos, haja vista não ter encontrado bens suficientes à satisfação de seu crédito. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito" do agravado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1620046, 07234785820228070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consta dos autos que o executado é sócio de enorme quantidade de empresas, em muitas das quais ocupa cargo de administração. Veja-se a pesquisa do sistema SNIPER juntado aos id’s 167848840 - Pág. 1 a 167848840 - Pág. 9. As empresas têm participação em outras empresas, formando um verdadeiro grupo econômico que tem obstado o pagamento da verba alimentar e tem sido utilizado com o propósito de lesar credores. Assim, em análise perfunctória, assiste razão ao suscitante ao pretender responsabilizar as empresas suscitadas pelo pagamento do débito em execução. Com relação à esposa e filhos do executado, não vislumbro nessa primeira análise elementos suficientes para a busca de bens em seus patrimônios. Não há nos autos comprovação de que esses estejam sendo usados para o fim de se ocultar o patrimônio do devedor. Em relação ao perigo de demora, verifica-se que, de fato, a medida é urgente e o aguardo do trâmite regular do processo poderá inviabilizar a medida de desconsideração da personalidade jurídica. O executado pratica uma série de atos com o objetivo de proteger seu patrimônio em detrimento do credor. Após intensas diligências e pesquisas, foi detectado que ocupava cargo de administração em pessoa jurídica e que teria direito a rendimentos e dividendos. Assim que foi autorizada medida constritiva, renunciou ao cargo de administração, denunciando que não medirá esforços para o fim de fugir ao cumprimento de sua obrigação como devedor solidário. Não é demasiado rememorar que o suscitante sofreu acidente em junho de 2005 quando era transportado por veículo da devedora principal, Itapemerin, e, nada obstante ter ajuizado ação indenizatória em setembro de 2006, cuja sentença condenatória foi proferida em maio de 2010 e o cumprimento de sentença foi iniciado em setembro de 2012, até o presente momento não recebeu a verba alimentar a que tem direito. Sua situação é extremamente precária, uma vez que ficou tetraplégico em razão do acidente e reside atualmente na área mais pobre de Brasília, dependendo de favores para a prática de atos simples, como se alimentar, se lavar, se trocar etc. Apesar de o valor do débito alcançar a casa de milhões, o intenso sofrimento a que foi submetido e por que passa o autor, que aguarda há quase 20 anos sua justa indenização e verba alimentar, autoriza o deferimento da medida, sobretudo porque o devedor, como visto, é diligente na prática de atos de blindagem de seu patrimônio. (...) Assim, é de se deferir a medida de urgência para que o valor do débito seja buscado no patrimônio das pessoas jurídicas utilizadas pelo devedor para prejudicar o credor. Diante do exposto, defiro em parte os pedidos do suscitante para: 1. Determinar o arresto de R$ 28.586.980,60 nas contas de: 1.1 MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S/A, CNPJ 27.189.489/0001-48; 1.2 MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA, CNPJ 06.867.144/0001-26; 1.3 AVANTI COMERCIAL EXPORTADORA S.A., CNPJ 23.920.889/0001-20; 1.4 2M PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E HOLDINGS LTDA., CNPJ 25.281.754.0001/98; 1.5 2MC COMERCIAL EXPORTADORA DE MADEIRA LTDA., CNPJ 35.581.492/0001-30. 2. deferir o registro de indisponibilidade sobre o direito de lavra junto às concessões de lavras ativas de titularidade das três empresas mineradoras MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S/A, CNPJ 27.189.489/0001-48, MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA, CNPJ 06.867.144/0001-26 e AVANTI COMERCIAL EXPORTADORA S/A, CNPJ 23.920.889/0001-20 perante a Agência Nacional de Mineração – ANM, especialmente às relativas ao Processo ANM no 890.228/1981, à Portaria de Lavra no 334/1994 e à Licença de Operação no 91/2020. OFICIE-SE. Providências URGENTES pela SECRETARIA. Cite-se os suscitados na forma do art. 135 CPC. Cadastre-se e dê-se vista ao Ministério Público, uma vez que há menor no polo passivo. Fica a parte intimada.” (Id. 168282547) A r. decisão agravada foi posteriormente complementada pela ordem de restrição de transferência de veículos e pela consulta de ativos financeiros pelo Sisbajud, conforme decisão Id. 168854837. Discorre a Agravante que o litígio tem origem na Ação de Reparação de Danos n° 0035530-24.2006.8.07.0001, movida por Damião em face da Viação Itapemirim S.A, em razão de trágico acidente que deixou o Agravado tetraplégico. Narra que o pedido de reparação de danos foi julgado procedente e a empresa Itapemirim foi condenada a pagar indenização que hoje perfaz o montante aproximado de 28 milhões. Relata que no curso do processo a devedora principal entrou em recuperação judicial, que depois foi convertida em falência, e seu crédito está listado como quirografária da classe III da falência. Narra que o sócio, Sr. Camilo vendeu suas cotas de participação, em 25.1.2016, ou seja, antes da instauração do incidente da desconsideração da pessoa jurídica, ocorrido em 12.7.2019. Assevera que a VISA requereu a recuperação judicial em 7.3.2016, sendo homologado o plano de recuperação judicial em 14.5.2019. Afirma que há época o pedido foi formulado com base no artigo 28, § 5°, do CDC e na teoria menor da desconsideração, sendo deferido para atingir o patrimônio do Sr. Camilo. Registra que, posteriormente, foi requerida a desconsideração inversa para atingir as empresas em que o Sr. Camilo é sócio, sendo uma delas a ora Agravante. Sustenta ser impossível o ajuizamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e consequente liminar para constrição de bens da Agravante, que não guarda nem nunca guardou nenhuma relação com a VISA. Aduz a impossibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica pela teoria menor, em razão do disposto no art. 6o-C da Lei 11.101/05, que veda a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias. Alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, por não haver prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Registra que o Juiz foi induzido a erro pelo Agravado quanto à aplicação da Súmula n° 581 do STJ, pois os sócios não são devedores solidários, tampouco coobrigados, como determina o artigo 49, § 1°, do CPC. Ressalta que já há bens penhorados e bloqueados que garantem a execução, sendo, pois, desnecessárias novas penhoras/bloqueios. Argumenta a necessidade de suspensão ou extinção do processo, até que o Agravado avalie os bens bloqueados. Também defende a inaplicabilidade do Acórdão do REsp n° 2.034.442/DF. Acrescenta, ainda, a necessidade de instauração de Incidente de Assunção de Competência para análise da matéria, nos termos do artigo 974 do CPC. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os autos principais, até o julgamento final dos recursos e do Incidente de Assunção de Competência. No mérito, requer que seja provido o Agravo, para reformar as decisões agravadas, por decorrerem da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da VISA (Id. 125760559), tornando sem efeito todas as desconsiderações inversas e consequente penhora. Preparo comprovado (Id. 52430904). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, originalmente, de cumprimento de sentença deflagrado pelo ora Agravado (Processo no 0036530-24.2006.8.07.0001), no qual foi desconsiderada a personalidade jurídica para atingir o patrimônio do seu sócio Camilo Cola Filho, em decisão mantida por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento no 0720324-32.2022.8.07.0000, conforme sintetizado na seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme exige o artigo 50 do Código Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (Acórdão 1645392, 07203243220228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por não ter sido possível identificar bens penhoráveis do Executado, a despeito de possuir patrimônio considerável, o Exequente requereu nova desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de empresas que estariam sendo usadas para blindá-lo, o que foi deferido pelo d. Magistrado de origem. Posteriormente, foi determinado o arresto e a penhora via Sisbajud de cada uma das empresas, até o pagamento do débito exequendo. Como se sabe, o arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa o resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto cautelar é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficientes a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo. A demonstração de que o Executado não dispõe de bens penhoráveis e é sócio de diversas pessoas jurídicas que dispõem de patrimônio apto a satisfazer o crédito, autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. No caso em questão, a r. decisão agravada se fundamenta no fato de o devedor Camilo Cola Filho usar de forma sistemática o grupo econômico da família para se eximir da responsabilidade patrimonial. Na espécie, foi deferida a desconsideração inversa da pessoa jurídica, de modo a permitir a constrição do patrimônio da empresa ora Agravante. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação excepcional e restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro, e deve ser deferida se o credor comprovar, de forma segura, que há abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. Já a desconsideração da personalidade jurídica inversa caracteriza-se pela suspensão temporária da autonomia patrimonial da sociedade para atingir bens do sócio, responsabilizando-a por suas obrigações. No presente caso, foi aplicado o referido instituto de forma inversa para atingir bens das empresas das quais o Executado é sócio, por haver indícios de que a Agravante e as demais empresas fazem parte de um mesmo grupo empresarial e/ou núcleo familiar. Como se infere da previsão legal, para a caracterização da desconsideração da personalidade jurídica tanto de forma direta quanto inversa exige elementos que tragam a certeza de que há intenção de cometimento de fraude para evitar o acesso dos credores aos seus bens. Na hipótese em exame, depreende-se que o executado Camilo Cola se utiliza de meios escusos para dilapidar o seu patrimônio, passando-o não apenas para outras empresas das quais é sócio, como também para empresas cujos sócios são seus filhos. Resta clara a existência de confusão patrimonial entre a empresa e o executado Camilo, sendo ele, inclusive, o responsável pela assinatura do instrumento de procuração da Agravante. O argumento de nulidade da decisão Id. 12760559 já foi analisada por esta Relatora no Agravo de Instrumento n° 0720324-32.2022.8.07.0000, não cabendo rediscussão nestes autos, principalmente porque o próprio executado Camilo Cola representa a empresa na procuração Id. 52430901. Assim, diante da provável confusão patrimonial entre a Agravante e o Executado, há que se afastar a autonomia patrimonial e resguardar parte do patrimônio para o pagamento do credor. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Todavia, determino a suspensão de qualquer liberação dos valores penhorados ao Agravado, até o julgamento final deste recurso. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. No mesmo prazo, o Agravado deverá se manifestar sobre o pedido de instauração do Incidente de Assunção de Competência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora